Tribunal: TJDFT
Processo: 0021013-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROCEDÊNCIA. VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas delas decorrentes, nelas incluídas a valores adiantados a titulo de honorários periciais.
3. Questão referente à devolução do veículo livre de ônus já discutida na instância de piso.
4. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado.
5. Embargos de declaração do 1o embargado/apelante conhecidos e providos.
6. Embargos de declaração do 2o embargado/apelante conhecidos e desprovidos.